Tribunal: TJMT
Processo: 36249-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado: 0036249-03.2019.811.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): IDALINA ALVES DE ALMEIDA
Recorrido(s): COMPER - SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
WWW.CITYLAR.COM.BR
BANCO BRADESCO S.A.
HSBC BANK BRASIL S.A.
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 20/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA
INDEVIDA – PAGAMENTO REALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – INCLUSÃO DO DANO MORAL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Recorrida não demonstrou a validade da cobrança questionada
pelo Recorrente, em que comprova nos autos ter quitado a fatura
de cartão de crédito no valor de R$ 1.294,66 (um mil duzentos e
noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), com vencimento
em 23/01/2019, sendo paga em 14/01/2019 na lotérica o valor de
R$1.000,00 (mil reais) e na data de 16/01/2019, efetuou o
pagamento do restante da fatura no valor de R$ 294,66 (duzentos e
noventa e quatro reais e sessenta e sei centavos) no caixa do mercado
COMPER.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é
objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da
falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.
Havendo a cobrança indevida, da qual o consumidor não logrou êxito
em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada
está a falha na prestação do serviço, em que emerge o dever de
indenizar por danos morais.
O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão
da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e
proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Reformada a sentença de improcedência, para julgar parcialmente
procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de
indenização por dano moral.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, pela
ausência de elementos para reconhecer a falha na prestação de serviço e, por
conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade
civil.
A Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões
recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando realizou o
pagamento de sua fatura antes do vencimento, no entanto está sendo cobrada por
débitos já quitados, requerendo para tanta a declaração de inexistência dos débitos
e condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As partes Recorridas, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença
guerreada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a
Reclamante comprovou ter quitado a fatura de cartão de crédito no valor de R$
1.294,66 (um mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos), com
vencimento em 23/01/2019, sendo paga em 14/01/2019 na lotérica o valor de
R$1.000,00 (mil reais) e na data de 16/01/2019, efetuou o pagamento do restante
da fatura no valor de R$ 294,66 (duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e sei
centavos) no caixa do mercado COMPER.

Desta forma, ao analisar os comprovantes de pagamentos, os
códigos de barra são iguais, não apresentando nenhuma irregularidade o boleto e
comprovante apresentando, restando evidente que são referentes ao débito que
está sendo cobrado indevidamente. Veja:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Assim, entendo que a sentença monocrática, não foi acertada ao
julgar improcedente a ação.

Tendo restado comprovada nos autos, enseja o reconhecimento de
dano moral indenizável.

Houve falha na prestação do serviço em razão da manutenção
indevida e esta falha, nos termos do artigo 14, do CDC, enseja a responsabilização
objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que
responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art.
14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de
indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em
consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e
moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição
socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito
pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados
pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à
reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), levando-se em conta a cobrança indevida em R$ R$294,66 (duzentos e
noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a
sentença de improcedência para parcial procedência e condenar a Recorrida ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil
reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros de
mora de 1% ao mês a partir da data da citação.

Sem custas e sem honorários em razão do julgamento do recurso,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator